Tribunal: TJDFT
Processo: 0745670-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745670-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE LIMA BANDEIRA, JOSE DE OLIVEIRA MOTA, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, MARTA MARILIA DE LIMA, JOSE ERNESTO SOARES DA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSE DE LIMA BANDEIRA E OUTROS em desfavor do ora agravante (PJe 0706397-42.2022.8.07.0018), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ordenando a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. O recorrente afirma que a decisão se equivocou ao aplicar a Resolução no 303/CNJ, a qual regulamenta apenas a atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, quando, na verdade, esse ato não seria aplicável à presente situação. Defende a incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que veda a cumulação da SELIC com juros moratórios, devendo a taxa incidir somente sobre o valor corrigido do principal. Alega que houve erro ao permitir a aplicação da SELIC sobre o montante total, gerando indevida majoração do valor devido e configurando anatocismo, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e STF. Aponta que a SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo sua cumulação com outros índices de atualização uma duplicação de encargos. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando a dívida consolidada, além de violar o princípio da separação dos poderes, ao estabelecer obrigação ao Poder Executivo. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de pagamento dos valores controversos e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam aplicados os critérios de cálculo previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a exclusão da cumulação da SELIC com juros de mora e correção monetária. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à Selic e no risco de expedição de requisitório ao exequente. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: (...) Verifica-se da tramitação processual que ainda resta pendente de apreciação completa a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, eis que o valor total devido ainda não foi fixado. No entanto, os cálculos de ID 207950402 não podem ser utilizados para esta finalidade, pois não foi observada a data de atualização dos cálculos do autor, o que é necessário para a correta apuração do valor devido e eventual excesso. Outrossim, com relação à taxa Selic, deve ser ela utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assim, os autos deverão retornar à Contadoria Judicial para que esta apresente o valor total devido, observando os parâmetros fixados pela decisão de ID 133661352 e ID 198001679. Deve ainda ser observada a data de atualização dos cálculos do autor (30/04/2022 - ID 125547893) e a aplicação exclusiva da taxa Selic a contar de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos, não sendo possível a imediata expedição das ordens de pagamento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator